Tribunal: TCU
Processo: 007.529/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5611/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.529/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lourdes Gama Fiaes (XXX.824.327-XX); Ana Lucia Gomes Salles (XXX.873.497-XX); Clarissa Mayara de Sales Guimaraes (XXX.538.237-XX); Daiana Troca Varela (XXX.501.367-XX); Erica Correia da Silva (XXX.578.087-XX); Giovana Ventura Mafra (XXX.776.127-XX); Leandro Lima Pontes (XXX.993.187-XX); Neibe Martins de Oliveira (XXX.885.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.